Tribunal: STF
Processo: ARE 1576036
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravos interpostos contra decisão que inadmitiu recursos extraordinários na origem. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Thais Stefany Marques de Almeida, Dyogo Gomes Leandro e Caroline Moura Chamone, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em acórdão assim ementado (Doc. 96):



     
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRELIMINARES: FLAGRANTE FORJADO - NÃO CONFIGURADO - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSÕLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FARTO CONJUNTO.PROBATÓRIO - CONDENAÇÃQ MANTIDA - INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO § 40 DO ART. 33, LEI 11.343106 - INVIABILIDADE -DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06 - COMERCIO ILÍCITO INTERESTADUAL CARACTERIZADO - DESCABIMENTO -REDUÇÃO DA REPRIMENDA APENAS CABIVÈL PARA TRÊS DOS RÉUS. 



- Irregularidades porventura existentes no inquérito policial não têm o condão de macular a ação penal que lhe sucede. 



- No processo penal só se declara nulidade se houver efetivo prejuízo à parte, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, que materializa a máxima francesa pas de nulitté sans grief.



- Tendo a sentença produzido todos os efeitos inerentes a sua função e cumprindo satisfatoriamente as etapas de fixação da reprimenda, não há que se falar em nulidade por violação de dispositivos legais e constitucionais. 



- Impossível a absolvição do delito quando o acervo probatório é robusto e demonstra a prática, pelos réus, de condutas tipificadas no ad. 33 da Lei 11.343106. 



- A causa de diminuição prevista no §4 1 do ad. 33 da Lei 11.343106 tem em mira beneficiar o traficante iniciante, que eventualmente praticou o comércio ilícito de entorpecentes, não podendo beneficiar aquele que habitualmente vem se dedicando às atividades criminosas ou aquele reincidente. 



- Correta a incidência da majorante do ad. 40, V, da Lei 11.343106 quando o acervo probatório demonstra que o entorpecente foi transportado do estado do Paraná até a capital mineira. 



- Constada a análise equivocada de algumas das circunstâncias do ad. 59 do CP para três dos réus, mister a correção da pena base nesta instância.”



(Apelação Criminal nº 1.0024.19.056927-7/001, 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Desembargador Furtado de Mendonça, j. 10/08/2021).



    Nas minutas dos recursos extraordinários, sustenta-se violação ao art. 5º, LVI e XLVI da Constituição da República. Alega-se a ocorrência de flagrante forjado, uma vez que os recorrentes não estavam praticando nenhuma conduta criminosa no momento da abordagem policial. Além disso, ressalta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Requerem o conhecimento e o provimento dos recursos extraordinários, a fim de reformar o acórdão recorrido.



    É o relatório.



    Decido.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem não admitiu os recursos extraordinários sob os seguintes fundamentos: 



    “1º Recurso - Recorrente: Caroline Moura Chamone 



    As razões interpositivas argumentam, em síntese, que não se compreendeu adequadamente os fatos da demanda e nem se deu melhor tradução aos elementos que informam os autos, sendo indispensável reformar os fundamentos e as conclusões judiciárias para que, assim, preserve-se a eficácia e a uniformidade do Direito Constitucional. 



    Inviável o seguimento do apelo. 



    Verifico que as razões do inconformismo vinculam-se, necessariamente, a matéria de fato e a sua revisão demandaria o reexame das provas e documentos dos autos, providência esta vedada em sede de recurso extraordinário pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.'). 



    Nesse sentido, o Pretório Excelso já decidiu: 



    (...)



    Diante do exposto, inadmito o recurso, Com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    2º Recurso - Recorrente: Tais Stefane Marques de Almeida 



    As razões interpositivas argumentam, em síntese, que não se compreendeu adequadamente os fatos da demanda e nem se deu melhor tradução aos elementos que informam os autos, sendo indispensável reformar os fundamentos e as conclusões judiciárias para que, assim, preserve-se a eficácia e a uniformidade do Direito Constitucional. 



    Inviável o seguimento do apelo. 



    Verifico que as razões do inconformismo vinculam-se, necessariamente, a matéria de fato e a sua revisão demandaria o reexame das provas e documentos dos autos, providência esta vedada em sede de recurso extraordinário pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.'). 



    Nesse sentido, o Pretório Excelso já decidiu: 



    (...)



    Diante do exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    3º Recurso - Recorrente: Dyogo Gomes Leandro 



    As razões interpositivas argumentam, em síntese, que não se compreendeu adequadamente os fatos da demanda e nem se deu melhor tradução aos elementos que informam os autos, sendo indispensável reformar os fundamentos e as conclusões judiciárias para que, assim, preserve-se a eficácia e a uniformidade do Direito Constitucional. 



    Inviável o seguimento do apelo. 



    Verifico que as razões do inconformismo vinculam-se, necessariamente, a matéria de fato e a sua revisão demandaria o reexame das provas e documentos dos autos, providência esta vedada em sede de recurso extraordinário pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.'). 



    Nesse sentido, o Pretório Excelso já decidiu: 



    (...)



    Diante do exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    (...)



    Em síntese, restam inadmitidos todos os recursos extraordinários aqui aviados.”



    Contudo, as partes recorrentes não impugnaram, especificadamente, nas razões do ARE, os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, restringindo-se à repetição dos argumentos já apresentados no recurso extraordinário.



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente